Tribunal: TJBA
Processo: 0505574-54.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505574-54.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: IVANIR SILVA DA PAIXAO

Advogado(s)
:

I

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SAÚDE. EXAME. REALIZAÇÃO. ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 6º, II, LC N.º 26/2006. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. IMPERIOSIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINARES. REJEIÇÃO.

I – É ônus do impugnante comprovar que o beneficiário da gratuidade da Justiça possui condições de arcar com as despesas processuais, conforme já consolidado na jurisprudência do STJ.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa, quando o magistrado entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
PRELIMINAR REJEITADA.

III – O Município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, em razão da solidariedade dos entes públicos na prestação de saúde prevista no art. 196 da CF e tese reafirmada pelo STF no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), independentemente das atribuições de cada ente público, objeto de eventuais compensações na via administrativa (inciso VII do art. 35 da Lei Federal n. 8.080/90).

IV- Conforme o STJ, a ressalva contida na tese firmada pelo STF no julgamento do tema 793, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional, caso contrário não subsistiria o caráter solidário da prestação ratificado pela Suprema Corte,
embora o relator tenha apresentado proposta que
poderia indicar o litisconsórcio
passivo da União, tal posição não integrou o julgamento do STF.
.

V – D
escabe a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários de sucumbência a favor da Defensoria Pública, razão pela qual

acolhe-se o recurso do Estado da Bahia para excluir do
decisum
a verba honorária de sucumbência que lhe fora imposta, mantendo-se, por outro lado a condenação do
Município de Itabuna, ao pagamento de honorários
em favor da Defensoria, razão pela qual reforma-se a sentença parcialmente, apenas para excluir do
decisum
a condenação na verba de sucumbência imposta ao Estado da Bahia.

RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos das
Apelações nº 0505574-54.2018.8.05.0113,

da Comarca de Itabuna, em que figuram como
Apelantes
o MUNICÍPIO DE ITABUNA e o ESTADO DA BAHIA e como parte
Apelada
IVANIR SILVA DA PAIXÃO E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
REJEITAR AS PRELIMINARES,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

Relatora